Tribunal: TJDFT
Processo: 0716704-95.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0716704-95.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JECKSON PASCOAL CARDOSO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo autor com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - GAP. LEI No 2.983/2002. PAGAMENTO RESTRITO A SERVIDORES CIVIS STRICTU SENSU. AUSENTE PREVISÃO PARA PAGAMENTO EM FAVOR DE MILITARES. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DA LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 20.400,00, correspondente aos valores retroativos atinentes a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP no período compreendido de 05/2018 a 01/2021. Alega em seu recurso que o autor deixou de trabalhar no “Na Hora” em novembro de 2019, bem como que nem todas as pessoas lotadas no local exercem atividades de atendimento, o que deveria ser comprovado pelo autor. Assinala que foi retirado o pagamento da gratificação após o TCDF apurar que somente servidores civis cedidos à Sejus poderiam recebê-la, enquanto que o autor é militar, sendo indiferente ao deslinde da demanda o fato de continuar lotado no “Na Hora”, visto que permanecia vinculado à Ouvidoria do Corpo de Bombeiros Militar – CBMDF. Ressalta que a extensão do pagamento da gratificação em contrariedade à previsão legal caracteriza afronta a Súmula Vinculante 37. Subsidiariamente, afirma que o valor da condenação deve ser reduzido para R$ 11,400,00, face a ausência de provas de que o autor tenha trabalhado no local após o mês 11/2019. 2. O Distrito Federal deixou de efetuar o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP dos servidores militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) em exercícios nas unidades do “Na Hora” desde Maio/2018 face a decisão no 1.088/2018 do TCDF que entendeu que a Lei no 2.983/2002 tem como destinatários apenas os servidores públicos strictu sensu, não englobando os militares e empregados públicos que não estejam formalmente cedidos à SEJUS (ID 28576527, pág. 1). 3. Irretocável a conclusão exposta pelo TCDF. Isso porque os artigos 2o e 3o da Lei 2.983/2002 estabelecem que “Art. 2° Fica instituída a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP (...) a ser concedida aos servidores em exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora, observado o limite máximo de 185 (cento e oitenta e cinco) servidores a perceberem a gratificação. Art. 3° A Gratificação de que trata o artigo anterior é devida mensalmente a cada servidor em efetivo exercício no Serviço de Atendimento Imediato ao Cidadão - Na Hora”. Ocorre que até 1998 a CF/88 estabelecia no Capítulo VII, “Seção III – Dos Servidores Públicos Militares” que “Art. 42. São servidores militares federais os integrantes das Forças Armadas e servidores militares dos Estados, Territórios e Distrito Federal os integrantes de suas polícias militares e de seus corpos de bombeiros militares”, enquanto que após a EC 18/98 a Seção III passou a ser denominada “Dos Militares dos Estados, Do Distrito Federal e dos Territórios”, com aquele dispositivo passando a vigorar com a seguinte redação: “Art. 42 Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, demonstrando que a expressão servidor não abrange os militares, uma vez que servidores públicos e militares são agentes públicos de categorias distintas. Assim, a partir da redação da Lei no 2.983/2002, que autoriza o pagamento da gratificação a “servidores”, constata-se que os militares não estão incluídos dentre aqueles que podem receber a GAP, sendo vedado adotar intepretação extensiva para o pagamento de gratificação sem amparo legal. 4. Inclusive, destaca-se que o pagamento da GAP aos militares do CBMDF foi estabelecido por ocasião do Artigo 3o “e” da Portaria Conjunta 01/2016 CBMDF/SEJUS, nos seguintes termos: “A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania obrigar-se-á: e) Proceder ao pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público - GAP, de que trata a Lei no 2.983, de maio de 2002, caso cabível, com fulcro nos artigos de 152 a 157, da Lei Complementar no 840/2011 (ID 28576528, pág. 3). Todavia, a própria redação da portaria conjunta estabeleceu a ressalva de que o pagamento da GAP somente seria efetivada caso fosse cabível, o que ausente no caso concreto, em decorrência do militar não estar inserido na previsão exposta nos artigos 2o e 3o da Lei 2.983/2002, tampouco nos mencionados artigos 152 a 157 da LC 840/2011, que abordam exclusivamente a cessão de servidores públicos civis para exercício em outro órgão. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao recurso inominado da parte ré para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial. Alega a existência de omissão por deixar de enfrentar argumento capaz de infirmar a conclusão adotada, ao desconsiderar que a parte ré deixou de promover a adequada regularização dos militares que estavam atuando nos postos do “Na Hora”, uma vez que sequer devolveu os militares à corporação de origem, tampouco promoveu a requisição formal para que fosse regularmente adimplida a Gratificação de Atendimento ao Público – GAP. Assim, assinala que o acórdão foi omisso ao deixar de considerar a inércia da parte ré, configurando flagrante enriquecimento ilícito do Distrito Federal ao usufruir dos atendimentos prestados pelo autor, ressaltando ainda que nas suas contrarrazões fundamentou que diante da inércia estatal deveria a parte autora se enquadrar na modalidade de servidor strictu sensu. Enfim, destaca a necessidade de prequestionar os “princípios constitucionais implícitos da realidade e da vedação ao enriquecimento ilícito” e o princípio da moralidade. II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. III. Não se evidencia eventual omissão no julgado. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada. IV. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. O acórdão expressamente discorreu sobre os fundamentos legais que estabelecem o pagamento da GAP, de forma a concluir que: “a própria redação da portaria conjunta estabeleceu a ressalva de que o pagamento da GAP somente seria efetivada caso fosse cabível, o que ausente no caso concreto, em decorrência do militar não estar inserido na previsão exposta nos artigos 2o e 3o da Lei 2.983/2002, tampouco nos mencionados artigos 152 a 157 da LC 840/2011, que abordam exclusivamente a cessão de servidores públicos civis para exercício em outro órgão”. Ademais, o acórdão também elucidou a impossibilidade de adotar em favor da parte autora a interpretação extensiva do conceito de servidor, ao dispor que: “Assim, a partir da redação da Lei no 2.983/2002, que autoriza o pagamento da gratificação a “servidores”, constata-se que os militares não estão incluídos dentre aqueles que podem receber a GAP, sendo vedado adotar intepretação extensiva para o pagamento de gratificação sem amparo legal”. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. V. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento, quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado 125, FONAJE). VI. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, caput, inciso III; art. 3o, inciso I; art. 37, caput, incisos II e V; art. 39, §3o c/c art. 7o, inciso XXX e o art. 93, inciso IX todos da CRFB, em razão de o Acórdão recorrido não o ter enquadrado na qualidade de “servidor público” a justificar o recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP regulamentada pela Lei no 2.983/2002. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado ao ID 32601102. Há contrarrazões. Em relação à alegação de não enquadramento do autor na qualidade de “servidor público” a justificar o recebimento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP regulamentada pela Lei no 2.983/2002, o Acórdão recorrido concluiu que: “O Distrito Federal deixou de efetuar o pagamento da Gratificação de Atendimento ao Público – GAP dos servidores militares pertencentes ao Corpo de Bombeiros (CBMDF) em exercícios nas unidades do “Na Hora” desde Maio/2018 face a decisão no 1.088/2018 do TCDF que entendeu que a Lei no 2.983/2002 tem como destinatários apenas os servidores públicos strictu sensu, não englobando os militares e empregados públicos que não estejam formalmente cedidos à SEJUS (ID 28576527, pág. 1).” “Assim, a partir da redação da Lei no 2.983/2002, que autoriza o pagamento da gratificação a “servidores”, constata-se que os militares não estão incluídos dentre aqueles que podem receber a GAP, sendo vedado adotar intepretação extensiva para o pagamento de gratificação sem amparo legal”. No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. O objeto do recurso pressupõe a interpretação da Lei Distrital no 2.983/2002, portanto, incabível sua apreciação no âmbito da Suprema Corte, por se tratar de direito local, nos termos do enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, a análise se os militares estão inseridos na previsão exposta nos artigos 2o e 3o da Lei 2.983/2002 c/c os artigos 152 a 157 da LC 840/2011 implica a revisão de fatos e provas, encontrando óbice no enunciado no 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 11 de março de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal